Tribunal: TJSP
Processo: 0002160-48.2013.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro grau mediante correta aplicação do sistema trifásico

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002160-48.2013.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante ROBSON
FERNANDO FAGUNDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-48.2013.8.26.0323 -Voto no
2
VOTO No 21437
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002160-48.2013.8.26.0323 Lorena
APELANTE: ROBSON FERNANDO FAGUNDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes da vítima Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não
apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu
autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante
emprego de violência ou de grave ameaça.
Cálculo da pena Crime contra o patrimônio Reprimenda
corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro
grau mediante correta aplicação do sistema trifásico
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 134/136, prolatada pelo MM.
Juiz Daniel Otero Pereira da Costa, cujo relatório ora se adota, ROBSON
FERNANDO FAGUNDES foi condenado como incurso no art. 157, caput,
do CP, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi decretada a prisão preventiva do acusado,
sob a seguinte fundamentação, a fls. 135:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-48.2013.8.26.0323 -Voto no
3
Considerando a afirmação do acusado de que se encontrava
foragido da Justiça até bem tempo atrás, não retornando ao
estabelecimento em que se encontrava recolhido por força de
decisão em outro processo (vide interrogatório), decreto sua
prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal,
sobretudo, em razão do regime mais gravoso que lhe foi
imposto.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, por fragilidade de provas. Subsidiariamente, a redução de
suas penas-base, aplicando-se a fração de 1/6.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o Douto
Promotor de Justiça designado manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
simples foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, o ora
apelante também conhecido pela alcunha “Pretinho” teria subtraído uma
bicicleta e documentos de propriedade de Maurílio Siqueira Aquino.
O acusado teria, simulando estar armado sob a
camisa, se lançado na frente da vítima que passava com uma bicicleta,
dizendo para esta: “entrega logo a bicicleta se não você vai morrer”. O
apelante teria, então, se apoderado do bem, levando consigo, juntamente
com o documento do ofendido (RG) que estaria acondicionado ao guidão
da bicicleta.
Restou
ainda
devidamente
comprovada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-48.2013.8.26.0323 -Voto no
4
materialidade delitiva pelo “auto” de reconhecimento fotográfico de fls.
06, de avaliação de fls. 07, mostrando-se a prova oral (mídia digital
lançada no corpo dos autos), colhida na instrução criminal, outrossim,
apta a vinculá-lo à autoria delitiva.
O acusado, em solo Policial, manteve-se silente. Sob
o crivo do contraditório, negou os fatos.
Sua versão restou, todavia, isolada no conjunto
probatório dos atos.
Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
descreveu, com efeito, a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a pessoa
que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do
ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-
las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do
réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-48.2013.8.26.0323 -Voto no
5
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto. 2
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi
lançado.
As penas, contrariamente do quanto sustentado pelo
Defensor, criteriosamente dosadas e fundamentadas em perfeita
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, não
comportam, com efeito, qualquer reparo.
a) atentando-se ao quanto disposto no art. 59 do CP,
as penas-base foram corretamente fixadas em 05 anos e 04 meses de
reclusão e em 13 dias-multa, o que equivale aos mínimos majorados de
1/3, em razão dos maus antecedentes específicos (certidões de fls. 17 e
18 do respectivo apenso, ambos com trânsito em julgado) e pelas
consequências do crime, na medida em que o bem da vítima não foi
recuperado.
b) na segunda e terceira etapas do cálculo, as
reprimendas mantiveram-se inalteradas, em virtude da ausência de
circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de
aumento ou de diminuição.
Adequada a fixação de regime inicial fechado,
conquanto não questionado.
Examinando os autos, portanto, verifica-se que a
sentença combatida analisou corretamente as questões suscitadas e
avaliou com propriedade o conjunto probatório, tendo dado exato
deslinde à causa.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-48.2013.8.26.0323 -Voto no
6
Inalterada, por fim, a situação, mantém-se a prisão
cautelar do apelante,
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de ROBSON FERNANDO FAGUNDES,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em
regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator